Tribunal: TCU
Processo: 042.077/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1215/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.077/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gladys Cunha do Carmo (XXX.068.562-XX); Janaina Guaita Stubert (XXX.685.359-XX); Jose Antonio Barbosa Neto (XXX.102.824-XX); Leosmael Diogo Martins Junior (XXX.341.751-XX); Lucas Marques de Melo Filho (XXX.492.704-XX); Luis Claudio Franco Filho (XXX.604.248-XX); Marcio Rogerio Spanhol (XXX.809.849-XX); Merari de Oliveira (XXX.913.809-XX); Michele Cristine Messias Watter (XXX.921.289-XX); Newton Peres (XXX.374.828-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.